Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-61.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. AMEAÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO PELA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA EM 1/2. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pelos crimes de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal) e disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003). A defesa pleiteia a aplicação de fração de 1/6 para a exasperação da pena-base e de 2/3 para a redução pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da fração de 1/6 para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria; e (ii) determinar se é adequada a redução da pena em 2/3 pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exasperação da pena-base em 1/8, sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, sendo considerada proporcional e razoável quando aplicada com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
A redução da pena pela tentativa, prevista entre 1/3 e 2/3 no art. 14, II, do Código Penal, deve ser fixada considerando o iter criminis percorrido. No caso, o disparo atingiu a vítima de raspão em região anatômica de alta letalidade, com risco evidente de morte, o que justifica a fração de redução de 1/2, por estar mais próxima da consumação do delito.
O regime inicial semiaberto está corretamente fixado, conforme o art. 33, § 2o, do Código Penal, considerando o quantum da pena e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional, por ausência dos requisitos legais (arts. 44 e 77 do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é válida para a exasperação da pena-base quando fundamentada na análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.
A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada em função da proximidade da consumação do delito, podendo ser reduzida em 1/2 quando o iter criminis revela risco grave ao bem jurídico tutelado.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, 33, § 2o, 44, 59, 61, II, "h", 68, 77 e 93, IX; Lei n. 10.826/2003, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.246/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/02/2023; Acórdão 1691314, TJDFT, 1a Turma Criminal, rel. Des. Cesar Loyola, j. 27/04/2023; Acórdão 1658577, TJDFT, 1a Turma Criminal, rel. Des. Simone Lucindo, j. 01/02/2023.